Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-47.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005173-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.498.341-91 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DA RECONVENÇÃO – NÃO CABIMENTO – CHEQUE PRESCRITO –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO
–
EXTINÇÃO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART.
360
,
II
, DO
CC –
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL –
SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940, DO CC – INAPLICABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais da reconvenção foi cadastrado no sistema de arrecadação, providências estas efetuadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, não havendo se falar em incorreção no recolhimento das custas.

In casu
,

restou
comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito, quitando-o e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da
novação

subjetiva
passiva por
delegação
, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva. Inteligência do artigo 360, II, do CC.

A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil – para pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005173-47.2021.8.11.0041

APELANTES:

VILSON PEREIRA DA SILVA e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VILSON PEREIRA DA SILVA (autor/embargado)
e por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (requerido/embargante)
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, que
acolheu
os embargos monitórios
e
julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando a parte autora ao
pagamento das custas da

ação e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, bem como
julgou improcedente
o pedido formulado na reconvenção, condenando o

requerido/reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado,

atribuído à reconvenção.

Em suas razões recursais, o primeiro apelante (
VILSON PEREIRA DA SILVA
), sustenta que o recorrido/requerido/embargante/reconvinte foi devidamente intimado da decisão de Id. 65542378, disponibilizada em 18/09/2021 e publicada em 20/09/2021, para impugnar a contestação à reconvenção, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo em 13/10/2021, tornando os fatos apresentados pelo recorrente no Id. 56914970 como incontroversos, o que não foi levado em análise no momento da prolação da sentença.

Alega que impugnou o valor arrecadado pelo recorrido, a título de custas e taxas judiciais da ação de reconvenção, sendo que o valor arrecadado pelo mesmo foi de apenas de R$8.685,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), quando o valor total a ser arrecadado deveria ser de R$16.225,01 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e um centavo), em decorrência do valor da causa na reconvenção ser de R$579.000,50 (quinhentos e setenta e nove mil reais e cinquenta centavos).

Portanto, requer seja determinado ao recorrido a condenação na complementação dos valores das custas e taxas judiciais quanto ao saldo restante na quantia de R$7.540,01 (sete mil, quinhentos e quarenta reais e um centavo), sob pena extinção do processo e desentranhamento da reconvenção.

Quanto ao mérito da questão, aponta que não restaram comprovados os fatos narrados em sede de embargos monitórios, especialmente no que tange a emissão de termo de quitação ou entrega do cheque que lastreia a ação de base, ou qualquer ato que configure uma suposta agiotagem ou simulação, motivo pelo qual entende que a sentença não merece prosperar.

Aduz que o título emitido pelo recorrido perfaz a quantia de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais), que foi emitido no ano de 2018, ao passo que o suposto acordo apresentado em sede de defesa nos embargos monitórios, o valor constante é de R$246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais), confeccionado do ano de 2019, ou seja, os valores são diferentes, e, portanto, não se trata do mesmo negócio jurídico.

Defende que não existe nenhum documento trazido pelo recorrido com a informação de que as negociações são referentes ao cheque de nº. 180 no valor de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais), visto que as partes possuíam outros negócios.

Anota, no mais, que o outro documento trazido é um recibo de pagamento, no qual também não consta qualquer informação de que se trata da quitação do cheque nº. 180, inexistindo data do seu vencimento. Diz, ainda, que o recibo possui a informação de que se trata de aquisição de gado em leilão no valor de R$335.740,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta reais), notadamente não se trata do mesmo negócio jurídico.

Por fim, verbera que da análise do depoimento das próprias testemunhas arroladas pelo recorrido, foi confirmado que as partes possuíam outros negócios jurídicos, tanto que no recibo acima citado consta a venda de gado em leilão, além disso, o próprio recorrido trouxe aos autos contratos de compra e venda de imóveis em nome do terceiro Rafael Cotrim, porém, em nenhum desses documentos resta comprovado que foi quitado o cheque nº. 180 no valor de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e quatorze reais), nem que tais documentos possuem relação com o cheque.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas e taxas remanescentes da ação reconvencional, e no mérito, que seja afastado o reconhecimento de novação e julgado procedentes os pedidos da ação monitória, invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial (Id 155454795).

Por sua vez, o segundo recorrente (
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
) relata que conforme provas robustas acostadas aos autos, o negócio garantido pelo cheque do apelado sofreu novação subjetiva, sendo integralmente repactuado mediante a convenção de nova forma de pagamento e titularidade da obrigação, transferindo integralmente a dívida do apelante para o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias.

Informa que, com a novação e renegociação da dívida realizada entre eles, o título cobrado foi dado por quitado em relação ao apelante, nascendo nova relação, da qual esse não faz mais parte, entre apelado/Vilson e o terceiro/Rafael.

Expõe que, no que tange a má-fé, essa resta evidente, tendo em vista que o apelado tentou alterar a realidade fática, falseando com a verdade ao tentar camuflar o fato de se tratar de caso de agiotagem e dar contornos de legalidade, afirmou reiteradamente, inclusive na sua oitiva (Id n°. 90526847 – 02 minutos e 16 segundos e id nº 90526843 – a partir de 1 minuto e 07segundos), que era sócio do apelante na compra de gados, sendo tal fato desmentido pelas testemunhas.

Desta feita, aduz que comprovado a novação subjetiva da dívida e com isso sua quitação em relação ao apelante, bem como a nítida má-fé do apelado, motivo pelo qual deve ser reformada parcialmente a r. sentença, julgando procedente a reconvenção, no sentido de condenar o embargado/autor/apelado ao pagamento em dobro da dívida cobrada, conforme previsão do artigo 940 do CC (Id 155454800).

Contrarrazões ofertadas no Id 155454803 pelo
requerido-apelado
(Ricardo), onde aponta que não comporta qualquer tipo de acolhimento a alegação do recorrente de que a ausência de apresentação de impugnação à defesa torna os fatos incontroversos, tendo em vista que o recorrido, com a apresentação da reconvenção, requereu o parcelamento das custas e taxas judiciais, sendo encaminhado os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA, que calculou e lançou os valores parcelados no sistema específico, tendo sido as parcelas integralmente pagas.

Quanto ao ponto, relata que o recorrido, Sr. Ricardo, comprou gado em um evento realizado pela empresa LF Leilões, mas por não ter o valor à vista para pagamento aos proprietários dos animais, “trocou um cheque” para quitação futura com o Sr. Vilson. Ou seja, o recorrido/embargante emprestou a juros uma quantia do recorrente/embargado, para quitação à vista dos proprietários do gado e deu um cheque, com o valor principal e mais juros, para pagamento futuro ao Sr. Vilson, como confirmado pelo recorrente, recorrido e pelas testemunhas, Sra. Andrea Eiko Sawamura (proprietária da LF Leilões) e pelo Sr. Marco Antônio Torres (que acompanhava o Réu).

Em outras palavras, o recorrido/embargante emitiu o cheque em questão em favor do recorrente/embargado como garantia de um empréstimo de dinheiro mediante aplicação de juros, configurando, como dito, a famigerada agiotagem.

Menciona que não tendo sido o empréstimo pago inicialmente na data aprazada, o recorrido/embargante, que mantém laços estreitos de amizade e negócios com o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, pediu que esse renegociasse e assumisse a dívida com o recorrente/embargado, tendo esse concordado expressamente, conforme comprovado.

Com isso, o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, que não conhecia o recorrente/embargado, com a concordância expressa desse, assumiu integralmente a responsabilidade pelo pagamento da dívida, repactuando os valores, com aplicação de mais juros, prazos, entrega de novos títulos - cheques, um veículo e dois terrenos, restando, assim, configurada documentalmente a assunção e novação da dívida.

Inclusive, por essa razão, emitiu recibo de quitação, sendo tal fato devidamente comprovado pela documentação acostado aos embargos à ação monitória, através da qual é possível certificar que no dia 06/06/2019 o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias renegociou/repactuou a dívida com o recorrente/embargado, Sr. Vilson, sendo a tratativa toda rascunhada e ao final assinada por todos como forma de compromisso.

No mais, defende que restou demonstrado que a dívida repactuada e assumida pelo Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias foi devidamente quitada, com a entrega do veículo BMW, adimplementos dos cheques emitidos mediante troca por dinheiro e os outros pela dação em pagamento de dois imóveis, no caso dois terrenos localizados no Condomínio Florais do Valle, conforme contrato acostado aos autos. Ao final, roga pelo desprovimento do recurso aviado.

Contrarrazões ofertadas no Id 155454804, onde o
autor-recorrido
Vilson relata que não restaram preenchidos quaisquer dos requisitos essenciais para reconhecimento do respectivo instituto da novação, visto que o
animum novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio artigo 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar, motivo pelo qual a novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes.

Diz ser necessário estabelecer, ainda, que título emitido pelo recorrido se perfaz em R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais), no ano de 2018, conforme cópia do cheque anexo a inicial, já o suposto acordo apresentado em sede de defesa, o valor constante é de R$246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais), do ano de 2019, bem como o Recibo de Pagamento colacionado no Recurso de Apelação na pág. 10 é no valor de R$335.740,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta reais), ou seja, todos os valores são diferentes, não se tratando do mesmo valor ou do mesmo negócio jurídico.

Assim, requer seja julgado totalmente improcedente, vez que não restou configurado o instituto da novação, bem como não restou adimplido o cheque nº. 180, objeto da ação monitória, por fim, não deve ser modificada a sentença em relação a reconvenção, devendo a parte apelante os honorários sucumbências.

Preparo recolhido no Id 155454796 pelo apelante Vilson. Certificado que foram pagas 4 (quatro) parcelas referente ao parcelamento do preparo deste recurso de apelação concedido ao recorrente Ricardo, conforme Guias nº 23223 (27/02/2023), nº 10401 (11/05/2023), nº 21756 (16/05/2023) e Id 17153169 no valor de R$1.447,50 cada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se a presente demanda de ação
monitória
ajuizada por
VILSON PEREIRA DA SILVA
em face de
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, objetivando o recebimento de 01 (um) cheque (prescrito) emitido pelo
Banco Santander, nº. 000180, na data de 20/06/2018,
no valor de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais).

Em sua defesa, o
requerido apresentou embargos monitórios e reconvenção, alegando, em suma: (i) que
“emitiu o cheque em favor do requerente como garantia de um

empréstimo de dinheiro feito pelo autor a uma terceira pessoa”
; (ii) que
“não tendo sido o

empréstimo pago inicialmente na data aprazada, o terceiro, Sr. Rafael de Oliveira Cotrim

Dias, renegociou a dívida com o requerente e assumiu unicamente com responsável pelo

pagamento, que já era de sua obrigação”
; (iii) que
“assumindo o Sr. Rafael de Oliveira

Cotrim Dias a responsabilidade pela dívida, com a repactuação de valores, prazos, entrega

de novos títulos - cheques, um veículo e um terreno houve a assunção e novação da dívida e,

por consequência, restou afastada qualquer responsabilidade pelo Requerido”
; (iv) que
“a

dívida repactuada pelo Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias fora devidamente quitada”
; e (v)

que
“o requerente age integralmente de má-fé, vez que ao não devolver o cheque ao

requerido quando da assunção e novação da dívida (...) viu a oportunidade de auferir lucro

fácil exigindo novos valores para devolução do título sob a ameaça concretizada da

propositura da presente ação”
. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos, e a

condenação do requerente/embargado ao dobro da cobrança indevida.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que
acolheu
os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao
pagamento das custas da

ação e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, bem como
julgou improcedente
o pedido formulado na reconvenção, condenando o

requerido/reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado,

atribuído à reconvenção.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação.

De início, o apelante [Vilson] aponta que o apelado [Ricardo] não recolheu de maneira correta as custas referentes ao pleito reconvencional, devendo, por isso, ser complementado o valor.

Todavia, razão não lhe assiste, visto que nos termos da decisão de Id 155454744, fora deferido o pedido do requerido/embargante/reconvinte de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, e consoante certidão de Id 155454747, é de competência do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, as providências cabíveis para o cadastro do parcelamento das custas no Sistema, confira-se:

“Certifico que, ante a resposta do DCA – Departamento de Controle e Arrecadação acerca da inclusão do parcelamento deferido nestes autos, INTIMO A AUTORA para as devidas providências, no prazo legal (site do TJMT, link: “Emissão de Guias Online”, escolher a opção "Distribuição/Mediação na coluna "Primeira Instância - Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O Sistema alertará a seguinte mensagem:

"Existe um parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte emitirá a guia para o devido pagamento. O acompanhamento do pagamento das parcelas poderá se efetuado no site do TJMT, link "Emissão de Guias Online", escolher a opção "Guias do Processo" na coluna "Consulta" e lançar a numeração do processo. O sistema irá dispor todas as guias emitidas, pagas e vincendas, vinculadas ao processo)”.

Logo, não há falar em complementação do valor das parcelas das custas judiciais.

Superada esta questão, conforme relatado, a parte autora da demanda
monitória
, objetiva o recebimento de 01 (um) cheque (prescrito) emitido pelo
Banco Santander, nº. 000180, na data de 20/06/2018,
no valor de R$246.214,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatorze reais).

Intimado para resposta, o requerido sustenta, em suma, que houve novação da dívida, haja vista a quitação do débito por terceiro, de modo que
a obrigação anteriormente contraída foi extinta.

Pois bem. O artigo
360
do
Código Civil
estabelece que:

“Art. 360. Dá-se a
novação
:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Sobre o tema, importante destacar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Novação
é a criação de obrigação nova, para extinguir uma anterior. É a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Ocorre, por exemplo, quando o pai, para ajudar o filho, procura o credor deste e lhe propõe substituir o devedor, emitindo novo título de crédito. Se o credor concordar, emitido o novo título e inutilizado o assinado pelo filho, ficará extinta a primitiva dívida, substituída pela do pai. Não se trata propriamente de uma transformação ou conversão de uma dívida em outra, mas de um fenômeno mais amplo, abrangendo a criação de nova obrigação, para extinguir uma anterior. A
novação
tem, pois, duplo conteúdo: um extintivo, referente à obrigação antiga; outro gerador, relativo à obrigação nova. O último aspecto é o mais relevante, pois a
novação
não extingue uma obrigação preexistente para criar outra nova, mas cria apenas uma nova relação obrigacional, para extinguir a anterior. Sua intenção é criar para extinguir
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 335).

A
novação
pode ser objetiva (art.
360
,
I
,
CPC
) ou subjetiva (art.
360
,
II
e
III
,
CPC
), sendo esta última a de maior importância para a questão que aqui se analisa.

Sobre a
novação
subjetiva, traz-se novamente a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A
novação
é subjetiva ou pessoal quando promove a
substituição dos sujeitos da relação jurídica.

Pode ocorrer por substituição do devedor (quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor, segundo dispõe o art.
360
,
II
, do
CC
)
ou por substituição do credor (quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este, nos termos do art. 360, III, do mesmo diploma). A
novação
subjetiva por substituição do devedor (
novação
passiva). pode ser efetuada independentemente de consentimento deste” (
CC
, art.
362
), e, neste caso, denomina-se expromissão”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 342).

Quanto aos seus requisitos essenciais, destaca-se, aqui, a doutrina de Maria Helena Diniz:
“a) Existência de uma obrigação anterior; b)
constituição
de uma nova obrigação; c) capacidade das partes; e d) intenção de novar, representada pelo consentimento das partes”
(DINIZ, Maria Helena.
Código Civil
Anotado. 18ª ed.

São Paulo: Saraiva, 2017. Não paginado).

Tais requisitos são evidentes no presente caso, de modo que resta indubitável a ocorrência de
novação
, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida incólume. Explica-se:

Conforme se depreende dos documentos trazidos, houve um novo contrato com o mesmo objeto, havendo apenas a substituição de um dos sujeitos da relação jurídica, confira-se:

Ora, ao assumir nova obrigação com o mesmo objeto da obrigação anterior, resta inequívoco o
animus novandi
, a intenção de novar, ainda que tácita. Como bem leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“Admite-se que a forma utilizada para novar seja tácita, que se deduz da conduta do agente e não se identifica com a declaração presumida nem com o silêncio, desde que a declaração novativa seja inequívoca”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 340).

Não pode alegar a parte autora não sabia que o novo contrato, de mesmo objeto, substituiria o anterior, afinal, como destacou a magistrada sentenciante:

“(...)
Com efeito, os depoimentos prestados por

Eiko Sawamura dos Santos e Marco Antônio torres corroboram a tese de defesa, segundo a qual o embargante adquiriu gado no leilão da LF Leilões, e que, para quitação do negócio, emitiu o cheque objeto da demanda, o qual foi adquirido pelo requerente – mediante negociação realizada com a LF Leilões –, assumindo este a figura de credor dos valores representados no cheque, o que afasta a tese do requerente/embargado de que adquiriu gado juntamente com o requerido/embargante.

Ademais, o depoimento de Rafael de Oliveira Cotrim, e os recibos anexados no ID 52036492, comprovam que, de fato, houve a novação da dívida, já que o requerente/embargado anuiu com a alteração do polo passivo e do objeto da relação obrigacional.

Por outro lado, embora alegue que o mencionado recibo se refere a negócio jurídico diverso, o autor/embargado não trouxe nenhum elemento apto a corroborar tal assertiva – não se prestando a tal mister a mera alegação de que os valores indicados no recibo (R$ 250.740,00) divergem daquele aposto no título (R$ 246.247,00), máxime porque os demais elementos indicam se tratar do mesmo negócio.

Logo, conclui-se que o requerido/embargante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do requerente/embargado, consistente na novação da dívida, e na ausência de responsabilidade pela dívida cobrada – a qual, acaso existente, deve ser direcionada ao devedor na relação obrigacional novada
(...)”

In casu
,

restou
comprovado por meio de provas documental e testemunhal que o devedor indicou terceira pessoa para assumir o seu débito e que o credor, expressamente, aceitou a substituição, ocorrendo a figura da
novação

subjetiva
passiva por
delegação
, extinguindo-se, consequentemente, a obrigação primitiva.

Logo, ao ser criado novo acordo, extinguiu-se o anterior, e este fica quitado, nos exatos termos estabelecidos pelo artigo 360, II do CC.

Necessário ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto o fato constitutivo de seu direito, e a parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (
CPC
, artigo
373
,
I
e
II
).

Por este norte, vejo que a sentença combatida foi escorreita ao dispor que “
o
depoimento de Rafael de Oliveira Cotrim, e os recibos anexados no ID 52036492, comprovam que, de fato,
houve a novação da dívida
, já que o requerente/embargado anuiu com a alteração do polo passivo e do objeto da relação obrigacional”
(sic).

De mais a mais, embora o autor-apelante alegue que o recibo de pagamento refere-se a negócio jurídico diverso, conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
, o autor/embargado não trouxe nenhum elemento apto a comprovar tal alegação, não se prestando a tal mister a mera afirmação de que os valores indicados no recibo (R$250.740,00) divergem daquele aposto no título (R$246.247,00), sobretudo diante dos elementos probatórios dos autos que indicam se tratar do mesmo negócio.

Isso porque o próprio terceiro Sr.
Rafael de Oliveira Cotrim
, que assumiu a dívida, afirmou em seu depoimento perante o juízo de origem que pagou ao autor/embargado/apelante o cheque que lastreia a presente monitória, conforme recibo de pagamento de Id. 155454735.

Portanto, correta a r. sentença, ao acolher os embargos e julgar improcedente o pedido da ação monitória.

Neste sentido, a posição jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório.”
(TJ-MT 10152099020178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA -
CHEQUES PRESCRITOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Comprovado pela devedora que os cheques prescritos foram objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderão ser objeto de procedimento monitório. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
(TJ-MG - AC: 50051746320198130433, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVADA - OBRIGAÇÃO EXTINTA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - AC: 08007522320208120035 MS 0800752-23.2020.8.12.0035, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 18/01/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

Por corolário, o pedido reconvencional busca a condenação do embargado/autor ao pagamento em dobro da dívida cobrada, conforme previsão do artigo 940 do CC, todavia o mero ajuizamento de demanda, contra devedor cujo débito já restou satisfeito, não enseja à aplicação da sanção prevista, uma vez que a jurisprudência tem exigido a comprovação cabal da má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO JULGADA IMPROCEDENTE –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. A penalidade imposta pela regra do art. 940 do Código Civil, ou seja, a repetição do indébito em dobro, desafia a efetiva demonstração de má-fé, o que não se verifica na mera propositura de anterior ação para cobrança de crédito que a parte acreditava ter direito.”
(TJ-MT - AC: 10388541320188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente [Vilson] para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023